Tribunal: TJES
Processo: 5010642-61.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010642-61.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: LUCILENI BOTELHO POSSATTI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA VIA
PIX
REALIZADA PARA CONTA DE TERCEIRO E NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CONTESTADO. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO EM DOBRO DO VALOR DA TRANSAÇÃO IMPUGNADA (R$ 428,00).

DANO MORAL EVIDENCIADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 7.000,00).
JUROS E CORREÇÃO. TAXA SELIC.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°
5010642-61.2024.8.08.0048

Recorrente: NU PAGAMENTOS S/A

Recorrida: LUCILENI BOTELHO POSSATI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 10604666).

Compulsando o Recurso Inominado interposto
NU PAGAMENTOS S/A
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de prova pericial complexa;
b)
ilegitimidade passiva
ad causam;
c)
inexistência de ato ilícito praticado e regularidade da transação via PIX,

com a inserção de senha pessoal e intransferível de 4 dígitos, além do reconhecimento facial;
d)
a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida e de terceiro;
e)
inexistência de repetição do indébito;
f)
inexistência de danos morais passíveis de indenização ou a redução do
quantum
arbitrado;
g)
a incidência de juros e correção monetária referentes à indenização por danos extrapatrimoniais a partir de seu arbitramento.

Inicialmente, em relação à alegada preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de prova pericial, não vislumbro a possibilidade de seu acolhimento, isto porque na situação em exame não se verifica a existência de produção de prova técnica complexa, passível de afastar a competência do Juizado, sendo suficiente a prova documental produzida nos autos para formação do livre convencimento do magistrado.

De outro lado, entendo que restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva do recorrente, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque, em se tratando de cadeia de consumo, onde a responsabilidade se faz solidária, cabe ao consumidor escolher contra quem deseja litigar, podendo o recorrente, se eventualmente condenado, ajuizar ação regressiva em face do terceiro/fraudador.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente.

Em relação ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do recorrente

na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte recorrida, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

Ora, é sabido que o recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Na situação em apreço, verifica-se a evidente falha na prestação de serviços por parte do banco recorrente, decorrente da fraude suportada pela recorrida, ressaltando-se
“[...] o requerido não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar as fraudes, bem como, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor”
(
sic
– ID 10604655, negritei).

Ora, é sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a parte recorrente não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes
.

De mais a mais, pelas provas produzidas nos autos, ao perceber a fraude perpetrada, a recorrida cuidou em registrar o respectivo boletim de ocorrência e comunicar imediatamente tal fato ao recorrente, com a contestação da transação indevida.

Outrossim, ainda que a transação contestada necessite do fornecimento de senha para sua efetivação, é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação da conta e aplicativos bancários é de responsabilidade da instituição financeira.

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau em declarar a inexistência do débito contestado, além da restituição em dobro da quantia paga a título de acordo (R$ 428,00 - sem o prejuízo de devolução das demais parcelas efetivamente pagas).

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Ademais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 7.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Finalizando, conforme entendimento consolidado, o montante estabelecido a título de danos extrapatrimoniais deverá ser acrescido da taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação, sendo aplicável unicamente a SELIC a partir do arbitramento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
NU PAGAMENTOS S/A

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

tão somente para determinar que o montante estabelecido a título de danos morais será acrescido da taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação, sendo aplicável unicamente a SELIC a partir do arbitramento.

Se
m condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Após o estudo do caso, ouso discordar do voto do Relator apenas quanto à forma de correção monetária
da indenização extrapatrimonial.

É que, em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora pela taxa SELIC incidem a partir da citação, "
vedada a sua cumulação com correção monetária.” (TJES; Apl 0044066-43.2013.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 10/07/2019).

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, datado e assinado eletronicamente.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito